Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS COMPROVADOS.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária.
3. Sabe-se que a condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas apenas a não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC.
4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ).
5. No caso, restou demonstrado que o agravante possui diversos empréstimos, os quais consomem quase a integralidade da sua remuneração. Ademais, o agravante ajuizou ação buscando repactuar os contratos de financiamento realizados, diante da alegação de superendividamento, o que indica, a priori, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais.
6. Os documentos acostados aos autos vão ao encontro da presunção de hipossuficiência afirmada pelo agravante.
7. Agravo de instrumento provido.